Tribunal: CARF
Processo: 11020.907831/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907831/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.383 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
IMATRON INDÚSTRIA METALÚRGICA ELETRÔNICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
O Despacho Decisório proferido apenas admitiu como ressarcível parte do
saldo.
O crédito foi utilizado em períodos posteriores, consoante "DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO" .

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.380, de 23 de
novembro de 20212, prolatado no julgamento do processo 11020.907829/2010-01, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu crédito de pedido de ressarcimento de IPI e, por consequência, não
homologou as compensações realizadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907831/2010-72
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907831/2010-72

O indeferimento deu-se pelos seguintes fundamentos: (i) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado; e (ii) utilização integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos
subsequentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação.
Intimada da decisão a empresa ingressou com Recurso Voluntário alegando
que na época do pedido do ressarcimento vigia a IN SRF n° 900, de 2008, cuja orientação em
relação à escrituração dos créditos de IPI e seu respectivo estorno estava normatizada no artigo
23, a qual previa que, no período de apuração que for apresentado à SRFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou os créditos deverá estornar, em sua escrituração
fiscal, o valor do crédito solicitado.
- DO PEDIDO
Ante o exposto, requer, o recebimento do presente Recurso Voluntário,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para dar provimento e declarar a
homologação da compensação realizadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 18 de março de 2019, às e-folhas 540.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de abril de 2019, às
e-folhas 543.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para dar
provimento e declarar a homologação da compensação realizada na
PERDCOMP n° 26818.52415.240107.1.3.010702 e PERCOMP n°
11758.11997.270710.1.7.01-6886.

o julgamento conjunto dos Processos 11020.721094/2010-12,
11020.907829/2010-01, 11020.907830/2010-28, 11020.907831/2010-72,
11020.907832/2010-17, 11020.907833/2010-61 e 11020.907834/2010-
14.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907831/2010-72

Passa-se à análise.
A Recorrente alega que em 2007 possuía um saldo credor de IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados) escriturado no Livro de
Apuração de IPI no valor de R$ 263.858,13, passível de compensação.
Assim, a empresa diante do montante apurado utilizou este crédito para
compensar débitos vincendos através dos pedidos de compensação e/ou
restituição Perdcomp, totalizando R$ 236.554,22 conforme relacionado
abaixo:

A Recorrente alega que o PERDCOMP n° 26042.03983.24.0107.1.3.01-
0480 apresenta um saldo credor de R$ 263.554,22, sendo que o valor de
R$ 23.441,12 foi objeto de compensação, remanescendo um saldo credor
de R$ 240.417,01.
Alega também que este saldo credor foi utilizado nas DCOMPs n°
29227.45872.310107.1.3.01-900, 18592.11906.240307.1.7.01-2401,
03283.08680.061109.1.7.01-3503, 00547.93428.300407.1.1.01-0602,
06229.83965.141106.1.3.01-8012, 15451.22659.141106.1.3.01-387 6,
não havendo que se falar em inexistência de saldo credor para a
realização das compensações informadas nas DCOMPs mencionadas.
Depois de efetuados os pedidos de compensação e/ou restituição de IPI, a
Recorrente efetuou o estorno dos créditos em sua escrituração fiscal,
obedecendo ao art. 17 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005 e Instrução Normativa SRF n° 728, de 20 de março de
2007.
Na DCOMP em análise, ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 2003,
solicitado no valor de R$ 23.442,15, o contribuinte informou,
relativamente ao 1° decêndio de abril de 2003 (o primeiro período do
trimestre analisado), o valor de R$ 24.122,22 na linha "Saldo Credor do
Período Anterior", do "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO" da Ficha
"Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas".
Esse valor de R$ 24.122,22 coincide com o montante do saldo credor de
IPI do 1° trimestre de 2003 informado na correspondente DCOMP
registrada sob o n° 26042.03983. 240107.1.3.01-0480 (cópia anexada aos
autos às fls. 366/477).
O Despacho Decisório, ao definir o saldo credor do período anterior do
período em exame, fez o abatimento dos créditos de períodos anteriores
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907831/2010-72

utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de
Compensação. É o que se extrai da segunda observação, constante do
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, no qual
consta a seguinte anotação:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo
(saldo credor inicial) não é passível de ressarcimento.
Para tanto, trago o item 10 do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
10.
Matematicamente, a sistemática adotada pelo Despacho Decisório não
gera distorções quando comparada com a sistemática definida nas Instruções
Normativas citadas pela recorrente, pois se, de um lado, o Despacho Decisório
deduz, do saldo credor do período anterior, os valores dos créditos de períodos
pretéritos que foram objeto de PER/DCOMP, de outro lado não faz qualquer
abatimento no mês em que utilizados tais créditos, desde que tenham sido
corretamente informados na linha “Ressarcimentos de Créditos”.
O Despacho Decisório proferido, apesar de ter apurado saldo credor
ressarcível no final do 3° decêndio de março de 2003 na importância de
R$ 24.079,22, apenas admitiu como ressarcível R$ 23.349,80, pois parte
deste saldo credor foi utilizado em períodos posteriores, consoante
"DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO" daquele Despacho Decisório. Daí porque, o saldo
credor anterior ao 2° trimestre de 2003, informado na DCOMP como R$
24.122,22, foi reduzido para R$ 729,42 (=24.079,22 - R$ 23.349,80).
Nesse exato sentido, em virtude de abordar precisamente os elementos
fáticos e pelo seu didatismo, adoto as razões de decidir da decisão
recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei
9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 05 daquele documento:
Portanto, dentro da lógica seguida pelo Despacho Decisório acima exposta, que
não causa qualquer prejuízo à contribuinte, está explicado o valor de R$
729,42, constante no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL", como correspondente ao saldo credor do período
anterior ao 1° decêndio de abril de 2003.
E, a partir do valor do saldo credor acumulado anteriormente ao 2° trimestre de
003,
o Despacho Decisório, de acordo com os registros no
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL", considerou os créditos e débitos informados pelo próprio
sujeito passivo na DCOMP por ele apresentada, de modo que, no encerramento
do 3° trimestre de 2003, apurou saldo credor ressarcível de R$ 10.375,37.
Ocorre que, consoante "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO", o saldo credor acima mencionado foi
integralmente aproveitado em períodos supervenientes ao 2° trimestre de 2003
até a data de apresentação, em janeiro de 2007, das DCOMP concernentes a este
trimestre.
A única ressalva que faço sobre o ""DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO
APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO" é sobre o débito, no valor de
R$ 48.554,36, no mês de junho/2006, o qual, segundo este Demonstrativo, teria
sido informado na DCOMP n° 06229.83965.141106. 1.3.01-8012, cuja cópia
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907831/2010-72

acostei aos presentes autos, 4fls. 486/530. No entanto, nesta Declaração, não se
identifica débito, no mês de junho de 2006, neste valor, mas apenas no total de
R$ 4.235,94. De todo modo, a correção deste equívoco não altera a conclusão do
Despacho Decisório, pois, como se vê neste Demonstrativo, desde novembro de
2003, o menor saldo credor já era igual a zero - e as DCOMP aqui tratadas foram
apresentadas em janeiro de 2007.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital